Tribunal: TJDFT
Processo: 0706899-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto por réu condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), com a negativa de reconhecimento do tráfico privilegiado. A Defesa alega bis in idem, insuficiência de provas, pleiteia a desclassificação da conduta para posse de entorpecentes para uso pessoal, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinco questões são analisadas: (i) se há duplicidade de persecução penal decorrente de fatos apurados em outra ação penal; (ii) se há prova suficiente de materialidade e autoria a justificar a condenação por tráfico; (iii) se é possível a desclassificação da conduta para porte para uso pessoal; (iv) se estão presentes os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado; (v) se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presente persecução penal possui autonomia fático-processual e não se confunde com investigação anterior, inexistindo bis in idem.
4. A materialidade e autoria do crime estão comprovadas por provas técnicas, documentais e testemunhais, especialmente os depoimentos coesos dos policiais e a confissão parcial do réu em sede policial.
5. A desclassificação da conduta para uso pessoal é inviável, pois a quantidade de droga, seu acondicionamento e as circunstâncias da apreensão indicam a destinação para tráfico.
6. O réu não preenche cumulativamente os requisitos do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, notadamente o de não se dedicar a atividades criminosas, conforme histórico e confissão de envolvimento anterior com o tráfico.
7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível, ante a pena superior a 4 anos e ao regime fixado.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.